Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. RESPONSABILIDADE PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. AGENTE PÚBLICO EM POSIÇÃO DE COMANDO NA PMDF. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    1. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A ABSOLVIÇÃO DO MAJOR FLÁVIO SILVESTRE E A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE. Condutas analisadas de forma individualizada. Atuação de Flávio Silvestre limitada à execução tática de ordens, sem autonomia decisória. Embargante identificado como responsável pelo planejamento operacional e pela coordenação em campo, com dever funcional reforçado diante do contexto crítico prévio.

    2.  ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ESCALA DE SERVIÇO NA DATA DOS FATOS. INSUBSISTÊNCIA. Responsabilidade penal atribuída não ao serviço do dia 8/1/2023, mas ao dever de agir previamente, decorrente da função hierárquica e das atribuições no planejamento e comando operacional. Omissão funcional devidamente reconhecida no acórdão.

    3.  PERDA DO CARGO PÚBLICO. PRETENSA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, que admite a decretação da perda do posto ou graduação de policial militar pela Justiça Comum, com base no art. 92, I, “b”, do Código Penal. Condenação superior a 4 anos e incompatibilidade das condutas com o exercício da função pública.

    4. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONFORME ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. Circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu, ainda que em grau inferior aos membros da cúpula estratégica, justificando a fixação da pena nos moldes definidos. Divergência meramente aritmética não caracteriza vício na decisão.

    5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.

    6. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES.